Tribunal: TJDFT
Processo: 0710914-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710914-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LAELIO LUCAS SANTOS ARAUJO IMPETRANTE: CLOVES GONCALVES DE SOUSA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO O Habeas Corpus é remédio constitucional que requer prova pré-constituída. Ademais, como é cediço, o habeas corpus não possui o condão de remeter à rediscussão aprofundada de mérito ou de substituir recurso próprio, tendo por objetivo obstar restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois estreitos os limites do writ, de forma que não se autoriza o reexame de questões decididas, sobretudo aquelas alcançadas pela preclusão e coisa julgada. No presente caso, não foi apontado o ato coator especificamente impugnado, considerando, inclusive, que a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi objeto de análise pela 1a Turma Criminal, por ocasião do julgamento do HCCrim 0734689-23.2024.8.07.0000. Por outro lado, observa-se que o impetrante reitera os argumentos apresentados na APCCrim 0734540-24.2024.8.07.0001, que foi distribuída a minha relatoria e que se encontra na iminência de ser julgada pelo colegiado. Assim, faculto ao impetrante o prazo de 5 dias para que emende a inicial e apresente o ato coator especificamente impugnado, observados os estritos limites do writ, assim como se manifeste sobre o seu interesse de agir, considerando a irresignação já apresentada contra a sentença condenatória proferida em desfavor do paciente, por meio do recurso de apelação criminal, que se encontra tramitando nesta instância recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de março de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator